Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
penal. processo penal. roubo. concurso de pessoas.DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE FAVORÁVEL. sentença reformada.
1. A análise desfavorável da culpabilidade deve ser afastada quando a conduta do acusado no crime de roubo não extrapola a normalidade do tipo.
2. Em relação às consequências do crime, o abalo psicológico que levou a uma mudança na forma de trafegar pela cidade não extrapola o esperado para um delito patrimonial.
3. Recurso conhecido e provido.